Tribunal: TJDFT
Processo: 0727600-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727600-19.2019.8.07.0001 APELANTE: ANDREA KASMIM BARCELLOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 17409027), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Oportunamente, à Secretaria, para que anote a inscrição da i. Advogada da apelante-autora para sustentação oral, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 3 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora